Tribunal: TJMT
Processo: 1053549-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053549-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[Alex Correa Quintão - OABMT 30.538 registrado(a) civilmente como ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO - CPF: 843.201.841-49 (APELANTE), Alex Correa Quintão - OABMT 30.538 registrado(a) civilmente como ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO - CPF: 843.201.841-49 (ADVOGADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (APELADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (APELADO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO

APELADO: AYNHOA RIBAS BETIN

APELADO: ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO COATIVO E PERSECUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À REPUTAÇÃO PROFISSIONAL – EXPRESSÕES UTILIZADAS EM CONTESTAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO – ART. 7o, §2o, DA LEI No 8.906/94 – AUSÊNCIA DE
ANIMUS INJURIANDI
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura julgamento extra petita o erro material na denominação da ação quando o mérito é decidido nos limites em que a lide foi proposta e o dispositivo está em conformidade com os pedidos formulados na inicial.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo que a improcedência do pedido principal torna prejudicada a análise dos pedidos acessórios que dele dependem logicamente.

3. As expressões utilizadas pelo advogado no exercício profissional, em juízo ou fora dele, estão acobertadas pela imunidade prevista no art. 7o, §2o, da Lei no 8.906/94, desde que guardem pertinência com a discussão da causa e sejam necessárias à defesa dos interesses do cliente.

4. No caso, se as expressões questionadas ("coação", "perseguição", "tratamento desumano", "enriquecimento ilícito" e "caráter maquiavélico"), embora contundentes, foram utilizadas no contexto da defesa técnica, com o objetivo de demonstrar fatos que, na visão das apeladas, justificariam a rescisão do contrato firmado entre sua cliente e o apelante, não configuram ofensa à honra ou à reputação profissional.

5. Para que se configure ofensa à honra, é necessário que as expressões utilizadas sejam proferidas com
animus injuriandi
, ou seja, com a intenção específica de ofender a honra alheia, o que não restou demonstrado nos autos.

6. Não restou comprovada a alegação de dano efetivo à honra ou à reputação profissional do apelante, tampouco o nexo causal entre as manifestações das apeladas e os prejuízos alegados.

7. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTO
contra sentença que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Ato Coativo e Persecutório no 1053549-59.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER e AYNHOA RIBAS BETINI,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerida, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Todavia, tendo em vista que foi deferida à parte autora a gratuidade da justiça, a exigibilidade de tais valores fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e omissão judicial, sustentando que o juízo teria analisado uma suposta ação indenizatória por danos materiais e morais, quando, na verdade, a demanda tinha natureza declaratória.

No mérito, reitera os argumentos da inicial, acrescentando que as apeladas não impugnaram especificamente os fatos narrados, o que atrairia a presunção de veracidade, e que as expressões utilizadas ultrapassaram os limites da imunidade profissional.

Em contrarrazões (ID 312429918), as apeladas defendem a manutenção da sentença, reafirmando a regularidade de sua conduta profissional e a ausência de ilicitude nas expressões utilizadas, que estariam amparadas pela imunidade profissional e pelo direito de defesa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que nulidade da sentença, por julgamento extra petita, argumentando que o juízo teria analisado uma suposta ação indenizatória por danos materiais e morais, quando, na verdade, a demanda tinha natureza declaratória.

Contudo, a alegação não procede.

Embora a sentença tenha feito referência à "ação de indenização por danos materiais e morais" em seu preâmbulo, a análise do mérito demonstra que o juízo apreciou corretamente a controvérsia central da demanda, qual seja, a licitude ou ilicitude das expressões utilizadas pelas apeladas em manifestação processual anterior.

Com efeito, o magistrado examinou se as expressões questionadas configuram ofensa à honra e à reputação profissional do apelante, concluindo que, embora incisivas, não extrapolaram os limites do exercício regular do direito de defesa e tal análise encontra-se em perfeita consonância com o objeto da ação declaratória proposta pelo apelante.

Ademais, o erro material na denominação da ação não tem o condão de invalidar a sentença, especialmente quando o dispositivo se encontra em conformidade com os pedidos formulados na inicial.

Assim
, rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante também alega que a sentença seria nula por omissão, por não ter apreciado todos os pedidos formulados na inicial, especialmente os relativos à exclusão dos termos ofensivos, à aplicação de sanções por litigância de má-fé e à admissão da OAB/MT como
amicus curiae.

Contudo, ao julgar improcedente a ação, o juízo implicitamente rejeitou todos os pedidos formulados pelo autor, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um deles.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

Ademais, a improcedência do pedido principal (declaração de inexistência de ato coativo e persecutório) torna prejudicada a análise dos pedidos acessórios, como a exclusão de termos ofensivos e a retratação formal, que dependem logicamente do reconhecimento da ilicitude das expressões utilizadas pelas apeladas.

Portanto
, rejeito
a preliminar.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTO
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Ato Coativo e Persecutório no 1053549-59.2024.8.11.0041
em face de
ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER e AYNHOA RIBAS BETINI,
alegando que que firmou com as requeridas contrato de prestação de serviços advocatícios com o objetivo de propor ações indenizatórias em favor de seus familiares, notadamente Zaine e Silvio, em decorrência de acidente de trânsito.

Sustentou que, no curso da relação profissional, as rés incorreram em condutas reprováveis, como omissão de informações, desídia, falhas técnicas, inércia na condução dos processos e ausência de zelo, resultando no indeferimento liminar dos pedidos e prejuízos aos clientes representados.

Aduziu que as apeladas, também advogadas, teriam utilizado expressões ofensivas e infundadas em contestação apresentada nos autos do Processo no 1043671-13.2024.8.11.0041, tais como "coação", "perseguição", "tratamento desumano", "enriquecimento ilícito" e "caráter maquiavélico", extrapolando os limites do direito de defesa e causando danos à sua honra e reputação profissional.

Salientou que as requeridas não só agiram com negligência e imperícia como também se omitiram no dever de informação e acompanhamento, violando cláusulas contratuais e preceitos ético-profissionais.

Asseverou que houve recebimento de honorários sem a correspondente contraprestação, o que configura enriquecimento ilícito.

Assim, ajuizou a presente ação postulando os seguintes pedidos: a) declaração judicial de improcedência das alegações de coação e perseguição; b) exclusão dos termos e manifestações ofensivas dos autos; c) aplicação de sanções por litigância de má-fé às apeladas; d) determinação de retratação formal; e) admissão da OAB/MT como
amicus curiae
.

Na contestação, as requeridas alegaram que as expressões utilizadas estavam amparadas pela imunidade profissional do advogado, prevista no art. 7o, §2o, da Lei no 8.906/94, e que foram empregadas no contexto da defesa técnica de sua cliente, Sra. Zaine Carine de Almeida, que mantinha relação contratual com o apelante. Salientaram que as expressões refletiam a realidade dos fatos, estando respaldadas em documentos e na experiência profissional com o apelante, também advogado.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, julgou improcedentes os pedidos, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o autor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da licitude ou ilicitude das expressões utilizadas pelas apeladas em contestação apresentada em processo anterior no 1043671-13.2024.8.11.0041, e se tais expressões teriam extrapolado os limites do exercício regular do direito de defesa, configurando ofensa à honra e à reputação profissional do apelante.

Da imunidade profissional do advogado

O exercício da advocacia é protegido por imunidade profissional, nos termos do art. 7o, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que dispõe:

"O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer."

No mesmo sentido, o art. 142, inciso I, do Código Penal estabelece que "não constituem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador."

Essa imunidade, contudo, não é absoluta.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, ela abrange apenas as manifestações que guardam pertinência com a discussão da causa e que são necessárias à defesa dos interesses do cliente.

E expressões ofensivas desvinculadas do objeto do processo ou proferidas com evidente
animus injuriandi
não estão acobertadas pela imunidade profissional.

No caso, as expressões questionadas pelo apelante ("coação", "perseguição", "tratamento desumano", "enriquecimento ilícito" e "caráter maquiavélico") foram utilizadas pelas apeladas no contexto da defesa técnica de sua cliente, Sra. Zaine Carine de Almeida, que mantinha relação contratual com o apelante.

Da análise dos documentos juntados aos autos, as apeladas foram contratadas para defender os interesses da Sra. Zaine em diversas demandas judiciais envolvendo o apelante, relacionadas a um contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 13/02/2023, que tinha por objeto a postulação de aposentadoria junto à Prefeitura de Cuiabá/MT e à METAMAT, com pedidos de isenção de imposto de renda e restituição de valores.

Assim, as expressões utilizadas pelas apeladas, embora contundentes, estavam relacionadas à narrativa dos fatos que fundamentavam a defesa de sua cliente, descrevendo a conduta do apelante no cumprimento (ou descumprimento) do contrato de prestação de serviços advocatícios, portanto, não se tratava de ofensas gratuitas ou desvinculadas do objeto da discussão.

Da ausência de
animus injuriandi

Para que se configure ofensa à honra, é necessário que as expressões utilizadas sejam proferidas com
animus injuriandi
, ou seja, com a intenção específica de ofender a honra alheia.

No caso dos autos, não há elementos que indiquem que as apeladas tenham agido com tal intenção.

Ao contrário, as expressões foram utilizadas no contexto da defesa técnica, com o objetivo de demonstrar fatos que, na visão das apeladas, justificariam a rescisão do contrato firmado entre sua cliente e o apelante, portanto, tratava-se de exercício regular do direito de defesa, amparado pela imunidade profissional.

Ademais, as apeladas apresentaram documentos que, em tese, dariam suporte às alegações formuladas, como o contrato de prestação de serviços advocatícios, notificações extrajudiciais e boletins de ocorrência, o que afasta a alegação de que teriam agido com má-fé ou com o intuito deliberado de ofender a honra do apelante.

Da ausência de dano efetivo

Mesmo que se considerasse que as expressões utilizadas pelas apeladas extrapolaram os limites do exercício regular do direito de defesa, o apelante não logrou comprovar a ocorrência de dano efetivo à sua honra ou reputação profissional.

Ademais, as manifestações processuais das apeladas foram proferidas no âmbito de um processo judicial, com acesso restrito às partes e aos profissionais envolvidos, não tendo sido divulgadas publicamente.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que indique que tais manifestações tenham repercutido negativamente na imagem profissional do apelante perante terceiros.

O apelante alega que teria perdido uma cliente em razão das manifestações das apeladas, mas não apresenta qualquer prova concreta desse fato, como declaração da cliente ou documento que demonstre a relação entre a revogação do mandato e as expressões utilizadas pelas apeladas.

Outrossim, o apelante sustenta que as apeladas não impugnaram especificamente os fatos narrados na inicial, o que atrairia a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC. Contudo, a alegação não procede.

Observa-se que a contestação apresentada pelas apeladas impugnou expressamente as alegações do apelante, sustentando que as expressões utilizadas estavam amparadas pela imunidade profissional e que refletiam a realidade dos fatos.

Não houve, portanto, confissão ficta ou aceitação tácita dos fatos narrados na inicial.

Ademais, a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC é relativa, podendo ser afastada por outros elementos de prova constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Diante disso, as expressões utilizadas pelas apeladas, embora contundentes, não extrapolaram os limites do exercício regular do direito de defesa, estando amparadas pela imunidade profissional prevista no art. 7o, §2o, da Lei no 8.906/94.

Não há nos autos elementos que indiquem que as apeladas tenham agido com
animus injuriandi
ou com o intuito deliberado de ofender a honra do apelante.

E as expressões foram utilizadas no contexto da defesa técnica, com o objetivo de demonstrar fatos que, na visão das apeladas, justificariam a rescisão do contrato firmado entre sua cliente e o apelante.

Além disso, o apelante não logrou comprovar a ocorrência de dano efetivo à sua honra ou reputação profissional, nem o nexo causal entre as manifestações das apeladas e os prejuízos alegados.

Logo, deve ser mantida sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e elevo os honorários advocatícios em favor das apeladas para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025